Tribunal: TJSP
Processo: 1005667-70.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Cobrança. Compromisso de compra e venda de lotes de terrenos urbanos. Descumprimento do prazo para transferência da propriedade. Cessão do direito de cobrar a multa por descumprimento. Inadmissibilidade. Princípio da gravitação jurídica. Impossibilidade de ceder apenas o direito de cobrança da multa, que é acessório ao principal. Ilegitimidade da autora para o pleito deduzido. Apelo desprovido.